Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 864 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF negou provimento ao seu recurso. Em suas razões alega a existência de contradição, ressaltando que no momento da aprovação da lei existia estimativa de impacto orçamentário, o que afasta a tese de ausência de dotação orçamentária distrital. Assim, sustenta que a não implementação do reajuste ofende o princípio da legalidade, bem como assinala ser irrelevante a tese de ausência de dotação orçamentária, uma vez que se trata de pedido formulado na via judicial, e não na via administrativa. Adiante, afirma que a improcedência acarretará o trânsito em julgado da matéria, razão pela qual o ente público jamais implementará o reajuste previsto na lei. Quanto à Lei 5.174/2013, sustenta a contradição no Acórdão, uma vez que o seu pedido não almeja o aumento dos proventos com fundamento na isonomia, mas sim no princípio da legalidade, razão pela a decisão não poderia ser amparada na vedação estabelecida pela Súmula Vinculante no 37/STF.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: "V. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. V. Ocorre que ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a “Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)”, sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. (...)XII. Nessa senda, a ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, a Lei Complementar 101 de 2000, que regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências, é taxativa ao impor a nulidade do ato. (...)XVIII. Contudo, em aprofundamento do tema, vislumbro que o e. TJDFT em sua pacífica maioria, entende que eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37. XIX. Agregam, ainda, que o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. XX. Ademais, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”. XXI. Assim, os argumentos apresentados pela parte autora acerca da ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; quanto à alegação de direito adquirido; e de que não haveria ofensa ao exposto na Súmula Vinculante no 37, não se coadunam com a conclusão da Turma de Uniformização de Jurisprudência.”
V. Ainda, a improcedência trata do pedido judicial onde a parte pretendia a imediata implementação do reajuste no seu contracheque, dos valores relativos à diferença no valor da hora salarial e o pagamento de valores retroativos. Desse modo, eventual pretensão administrativa em implementar o reajuste e/ou equiparação da hora salarial em momento futuro é matéria diversa da analisada nesta demanda.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.